Tribunal: TJMT
Processo: 1003236-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003236-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LEONARDO CLEMENTINO PEREIRA - CPF: 045.972.971-38 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDÍCIOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003236-28.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO CLEMENTINO PEREIRA contra r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1008863-33.2020.8.11.0037), ajuizada pelo agravante contra a SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita à falta de demonstração satisfatória da hipossuficiência financeira alegada (cf. Id. no 77729451).

O agravante reafirma que “sofreu um sério acidente automobilístico, o que ocasionou invalidez permanente”, e diz que “se encontra apenas prestando serviços esporádicos informalmente, (...) de forma autônoma, não possuindo comprovação de renda (por se encontrar na faixa de isenção de imposto) ou de pagamento, porquanto a maioria dos recebimentos são em espécie, motivo pelo qual não tem a menor condição de pagamento das custas e despesas processuais” (cf. Id. no 77718499).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 77718499).

A decisão de Id no 78505459 admitiu o processamento do recurso e indeferiu os pedidos de efeito suspensivo e antecipação da pretensão recursal ao agravo.

A agravada ofertou contrarrazões, com réplica às razões recursais e pedido final de desprovimento do agravo (cf. Id. no 80160484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, cujos arts. 98 a 102 passaram a regulamentar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica pressupõe a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais (Súmula 481/STJ – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”).

A

simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

No caso,
o conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado pela MMa. Juíza em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame.

O agravante claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda, restringindo-se à alegação de “se encontra apenas prestando serviços esporádicos informalmente, (...) de forma autônoma”, sem qualquer outra explicação mais aprofundada e prova dotada de mínimo grau de segurança nesse sentido.

Percebe-se , ainda, que o acidente alegadamente ensejador de invalidez permanente ocorreu em 01/11/2020, mas cópia da CTPS do autor/agravante mostra que a ruptura do seu último contrato de trabalho ocorreu em 16/03/2016, há quase cinco anos, e não há, de lá para cá, mínima menção à capacidade financeira, senão o fato de que o sinistro ocorreu enquanto ele pilotava motocicleta.

Por fim, pouco ou nenhum valor probatório pode ser conferido ao extrato bancário anexado ao Id. no 77729455, pois retrata a existência de conta poupança sem movimentação alguma desde 04/05/2012, ou seja, inativa há quase nove anos.

À falta de comprovação da alegada hipossuficiência, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. (...). DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. "O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 511.239/RS - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 02/02/2016 - DJe 10/02/2016)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 481/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. 1. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Na hipótese dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que torna inaplicável referido verbete sumular. 2. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Segunda Turma - AgRg no REsp 1542650/TO – Rela. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a REGIÃO) - Julgado em 03/12/2015 - DJe 17/12/2015)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. (...). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA PESSOA JURÍDICA. 1. (...). 2. A Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - Segunda Turma - REsp 1562883/RS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 24/11/2015 - DJe 04/02/2016)

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora possível a concessão de justiça gratuita à pessoas jurídicas é imprescindível a comprovação de necessidade corroborada por documentos contábeis e outros eficientes. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (TJMT - Quinta Câmara Cível - AgR 140059/2015 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 14/10/2015 – DJE do dia 19/10/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA 481 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “[...] 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.[...] (AgRg no REsp 1465921/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 20/10/2014) . Entendimento consolidado na Súmula no 481 do STJ trata de condição imposta à pessoa jurídica para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pela Lei no 1.060/50, qual seja, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. (TJMT – Quarta Câmara Cível - RAI no 52648/2015 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 13/10/2015 – DJE do dia 21/10/2015)

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021